Tribunal: TJES
Processo: 5000586-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000586-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON FLEGLER

AGRAVAD
O
S
:
ANTONIO JOSÉ MOREIRA e MINERA BR GRANITOS LTDA-ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –
AUSÊNCIA
DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL –
SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICI
Ê
NCIA DEMONSTRADA
– CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2. Hipótese concreta em que o benefício previdenciário atualmente percebido pelo autor, ora agravante, possui valor inferior ao seu salário habitual, perfazendo a monta de R$2.716,71 (dois mil setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos).

3. Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

5. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON FLEGLER

AGRAVADO: JUIZO DE NOVA VENECIA - 2ª VARA CIVEL e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –
AUSÊNCIA
DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL –
SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICI
Ê
NCIA DEMONSTRADA
– CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2. Hipótese concreta em que o benefício previdenciário atualmente percebido pelo autor, ora agravante, possui valor inferior ao seu salário habitual, perfazendo a monta de R$2.716,71 (dois mil setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos).

3. Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000586-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

ROBSON FLEGLER

AGRAVAD
O
S
:

ANTONIO JOSÉ MOREIRA e MINERA BR GRANITOS LTDA-ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Ação Indenizatória ajuizada por

ROBSON FLEGLER
em face de
ANTONIO JOSÉ MOREIRA
e
MINERA BR GRANITOS LTDA-ME
, colimando
a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

O
juízo de
origem
indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça
(Id 36472655)

e limitou-se
a autorizar
“o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico”.

Irresignado,
o
agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento
(Id 7091649)
aduzindo, em síntese, que:

I)
ainda se encontra em recuperação das sequelas decorrentes do acidente de trânsito que sofreu, o que gera diversas despesas médicas;
II)
possui esposa e filha e reside em imóvel alugado;
III)
sobrevive apenas com seu benefício previdenciário de Auxílio-Doença;
IV)
a alegação de hipossuficiência se presume verdadeira, posto que não existem elementos nos autos que possam afastá-la.

Pois bem.
Como cediço,
a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e d
o acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento
da G
ratuidade de Justiça
dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida
apenas caso existam elementos robustos
que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.
A
título de ilustração, observe-se
o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso Especial conhecido e provido.
(STJ. REsp 2.055.899. Proc. 2023/0060553-8-MG.
Órgão Julgador:
Terceira Turma.
Relatora:
Min
inistra
Nancy Andrighi. Julg
amento:
20/06/23. DJE: 27/06/23).

Compulsando detidamente estes autos, é possível verificar que
o agravante menciona expressamente em sua exordial que, à época do acidente,
“trabalhava para empresa Global Stone Importação e Exportação Ltda., exercendo a profissão de supervisor de produção, recebendo uma remuneração mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)”
, mas que devido à gravidade das lesões, encontra-se afastado de suas atividades, em gozo de Auxílio-Doença do INSS,
o que é comprovado pela documentação de Id 34438519 e Id 34438520.

Ademais, importa consignar que
o
referido benefício pre
videnciário atualmente percebido pelo autor, ora agrava
nte
, possui valor inferior ao seu salário habitual, perfazendo a monta de R$2.716,71 (dois mil setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), conforme extrato bancário de Id 36236628.

N
esse sentido, rememoro que esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça
a parte
com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (hoje R$4.236,00), como se pode observar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – SOLICITANTE POLICIAL CIVIL – SIGNIFICATIVO VENCIMENTO BRUTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROMETIMENTO DA RENDA –
VENCIMENTO LÍQUIDO EM TORNO DE TRÊS DE SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSOS – DEMONSTRADO DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Da análise dos documentos anexados, consta do contracheque do agravante, referente a fevereiro de 2019, vencimentos de R$6.795,20 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), decorrentes do exercício do cargo de Agente de Polícia Civil, os quais, porém, correspondem ao valor bruto,
ao passo que o valor líquido por ele recebido naquele mês foi de R$3.091,09 (três mil e noventa e um reais e nove centavos), o que equivale a aproximadamente 3 (três) salários-mínimos vigentes.

2) Demonstrou o agravante que sofre diversos descontos mensais em seus vencimentos, entre obrigatórios e facultativos, tais como IRRF, IPAJM, Sindipol e empréstimo pessoal contratado junto ao BANESTES, os quais absorvem praticamente metade de sua remuneração; note-se que, somente a título de parcela do empréstimo contratado, o agravante paga mensalmente a importância de R$1.376,16 (mil trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

3) Embora não se desconheça entendimento de que empréstimos bancários contraídos, em proveito próprio, não justificam o pedido de gratuidade, uma vez que o superendividamento voluntário não se traduz em miserabilidade, bem como de que a mera dificuldade na administração da renda, com a contratação de múltiplos empréstimos, não se confunde com insuficiência de recursos, entendo que se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento de sua renda, diante, sobretudo, da contratação de empréstimos bancários, a gratuidade da justiça deve ser concedida, ainda que os ganhos salariais sejam significativos.

4) Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5002223-41.2020.8.08.0000.
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 27/11/20). (grifo nosso)

Outrossim,
verifica-se que o recorrente possui uma filha de 12 (doze) anos (Id 34438516) e suporta gastos médicos decorrentes do acidente objeto do feito de origem.

Destarte
, diante das circunstâncias d
este
caso concreto, considero ter sido suficientemente demonstrado o fato de que o pagamento das despesas processuais causará prejuízo à subsistência da agravante e de seus dependentes.

Ademais, verifico que as partes ora agravadas não apresentaram qualquer documento capaz de afastar a presunção legal de insuficiência de recursos.

Não vislumbro, portanto, a existência de provas que possam elidir a presunção de hipossuficiência d
o

recorrente.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e conceder o benefício de Gratuidade de Justiça pleiteado.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.